Tribunal: TJMT
Processo: 1016651-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016651-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA - CNPJ: 01.856.731/0001-04 (AGRAVANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
INOCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR QUE SEMPRE PETICIONOU NOS AUTOS EM DEFESA DE SEUS DIREITOS
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No presente caso, analisando os andamentos e impulsionamentos do processo não vislumbro que a pretensão tenha sido fulminada pela prescrição intercorrente, visto que

o Exequente sem compareceu nos Autos em defesa de seus direitos realizando inúmeros atos processuais voltados ao recebimento do crédito objeto da execução.

A prescrição intercorrente consiste na inércia injustificada do Exequente em praticar os atos executivos necessários para o regular prosseguimento do feito, a par disso, não ocorreu inércia injustificada do credor, ou seja, não resta demonstrada a alegada inércia da Instituição Financeira em promover atos processuais cujo ônus lhe competia.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1016651-73-2024

AGRAVANTE:
AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Agro Industrial Busanello Ltda
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face da Agravante
não acolher arguição de prescrição intercorrente.

Nas Razões Recursais a Agravante sustenta que
a execução foi ajuizada em 1997
, sendo que a pós a citação de algum dos devedores, o oficial de justiça realizou o arresto dos bens, incluindo de bem imóvel dado em garantia, tal fato ocorreu em 27 de março de 1998 (ID135915070), do qual alguns devedores foram intimados ainda na data de 01/04/1998 (ID 135915070), e em 14/07/1998 ( ID135915070) houve a determinação para proceder com a citação por edital o que foi realizado em 24 de março de 1999 ( ID135915070).

Sustentou que em 20 de outubro de 1999 foi determinado novo arresto e novos bens móveis foram arrestados na data de 19/05/2000
(ID135915070),
sendo que somente em 12.02.2004 houve a conversão do arresto em penhora

(ID 135915076), cujo pedido foi formulado pelo Agravado 30.01.2004 (ID 135915076).

Alega que diante da penhora efetivada em 2004, foram realizadas algumas avaliações dos bens, porém, transcorrido quase 24 anos desde a constrição não houve a efetiva atuação e tampouco diligências da Instituição Financeira para promover a venda judicial dos bens ou a sua adjudicação.

Verbera que em análise ao processo não se verifica atuação do credor em promover a finalização do processo,
ocorrendo apenas inúmeras substituições processuais dos patronos do Agravado
e pedidos de regular andamento do feito sem qualquer requerimento efetivo.

Assevera em 2004, houve a oposição de Embargos à Execução, conforme consta no despacho de
22.11.2006, que mandou transladar cópia da sentença proferida no mesmo que estava apenso, no entanto, após a finalização dos embargos a execução o Agravado continuou a se manter inerte, tanto que em 07 de junho de 2011,
foi determinada sua intimação pessoal para dar prosseguimento no processo no prazo de 48 horas sob pena de extinção.

Alega que, no entanto, o mesmo deu continuidade ao processo com novas petições apenas requerendo elaboração de cálculo pela contadoria para atualização do débito, nova avaliação dos bens penhorados há anos, mas sem nunca promover os atos para levar a leilão os bens de modo que a Agravante peticionou requerendo o reconhecimento de prescrição intercorrente, sobrevindo a decisão recorrida afastando o Instituto.

Assevera a necessidade de reforma da decisão agravada a fim de ser reconhecida a prescrição intercorrente,
acrescentando que entre o arresto e a penhora dos bens transcorreram 06 anos, tudo em virtude de falta de peticionamento da parte na busca pela efetiva constrição para satisfação do débito.

Alega que diante da falta de interesse do Exequente em promover o andamento do feito somente 10 (dez) anos depois culminou com petição e da avaliação dos bens em 09/01/2014
(Id. 135918293), restando evidente a inércia da parte Exequente em realizar atos voltados ao andamento do processo, cujo ônus lhe competia, acrescentando que após a prolação da
sentença nos embargos à execução que fora, inclusive, juntada ao processo de execução em 2006
, o mesmo não promoveu o andamento do processo
, sendo que em 07.06.2011, houve despacho do Juízo
a quo
determinando a intimação pessoal do Agravado para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (ID 135915076).

Afirma que, portanto, o arresto em si não suspende a prescrição intercorrente, mas a inércia do credor após o arresto pode levar à decretação da prescrição intercorrente, se os prazos legais forem ultrapassados e que, no caso, não obstante a penhora concretizada ainda no ano de 2004, não houve o impulsionamento efetivo para a satisfação do crédito
.

Sustenta que mesmo que se considere que a penhora interrompe o prazo de prescrição intercorrente, a manutenção da mesma sem a tomada de medidas para a efetiva satisfação do crédito não permite a eternização do processo no mundo jurídico.

Afirma que o título executivo extrajudicial que instrui o processo é uma Cédula de Crédito Industrial nº 93/00048-0, cujo prazo prescricional é de 3 (três anos),
consoante inteligência do art. 5º da Lei 6.840/80, cumulada com os artigos 52 do Decreto-Lei 413/69 e 70 do Decreto nº 57.663/66, argumentando, ainda, que a Súmula 150 dispõe que: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Assevera que, no caso, a prescrição intercorrente é evidente, vez que entre a penhora (ano 2004) até os dias atuais transcorreram 20 anos
, sem que o Agravado tenha tomado medidas concretas para a efetiva satisfação do débito objeto da lide.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento
para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a prescrição intercorrente.

Nas contrarra
zões o Agravado alega que
trata-se de recurso em face da decisão que não reconheceu ocorrência de prescrição na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Agravado
.

Sustenta que a decisão agravada é clara com relação a inocorrência da prescrição, fundamentando que
o prazo prescricional apenas começa a fluir após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, ou, se já suspenso o feito quando entrou em vigor o CPC/2015, o respectivo prazo de suspensão de um ano começa a correr da data da entrada em vigor do CPC/2015, de modo que não fora alcançado o prazo prescricional.

Assevera que o Agravante sustenta que

teria ocorrido a prescrição intercorrente, que houve penhora nos autos em 2004 e que o Agravado não diligenciou para promover a venda judicial dos bens ou a sua adjudicação, porém, não lhe assiste razão, visto que

a
prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário.

Alega que em simples análise aos Autos, conclui-se que em nenhum momento o Banco teve o ânimo de abandono da causa
, comparecendo aos Autos em todos os momentos que convocado, acrescentando que

para a configuração da prescrição intercorrente é imprescindível a inércia do Autor na ação e, que ademais, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois, esta somente começaria a produzir efeitos após a suspensão de um ano.

Alega que após fluir o prazo de 1 ano da suspensão é que começariam a decorrer o prazo prescricional de 3 anos da execução, consoante Súmula 150 do STF. O que não ocorreu in casu. Não houve suspensão nos autos. Sustenta que não houve abandono do feito,
pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoass,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Assim, no presente recurso, ou seja, deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Constata-se da análise dos Autos que o Agravante se insurge com relação
a decisão que não reconheceu ocorrência de prescrição
, tendo o Juízo fundamentado que:

“De início, não há que se falar em prescrição intercorrente, conforme incidente de assunção de competência julgado pelo STJ (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

O aludido julgado dispõe que o prazo prescricional apenas começa a fluir após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, ou, se já suspenso o feito quando entrou em vigor o CPC/2015, o respectivo prazo de suspensão de um ano começa a correr da data da entrada em vigor do CPC/2015, de modo que não fora alcançado o prazo prescricional”.

No caso em análise, pelo que ressai dos Autos, a Instituição Financeira ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em 09/061997
, visando o recebimento do valor correspondente a R$ 107.816,07 (cento e sete mil oitocentos e dezesseis reais e sete centavos), embasada na Cédula de Crédito Industrial n. 93/00048-0 vencida em 26/08/1995.

Constata-se

que houve a citação via edital em 14/07/1998 e realização de
arresto de bens em março de 1998, sendo determinado novo arresto em
20 de outubro de 1999, com arresto de novos bens em 19/05/2000.

Diante desse quadro verifica-se portanto, que no caso a execução está aparelhada por Cédula de Crédito Industrial n. 93/00048-0, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos conforme previsão na Lei Uniforme.

O instituto da prescrição visa precipuamente limitar o exercício de determinado direito no tempo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, impedindo, assim, que situações jurídicas permaneçam indefinidamente incertas. Além disso, tem por finalidade punir o detentor do direito, que, por desídia, descurou de exercer seu direito.

Para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente, cumpre analisarmos a presença de dois requisitos, sendo um de natureza objetiva e o outro de natureza subjetiva.
O requisito objetivo consiste no decurso de um prazo superior ao da prescrição do título executivo, sem qualquer impulso processual.

Por sua vez, o requisito subjetivo consiste na desídia da parte Exequente deixando de movimentar o processo por lapso temporal superior ao da prescrição do título objeto da execução.

Assim, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após a citação da parte contrária, visando punir o Exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor/executado; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016),

No caso em análise, da detida análise do processo de Execução n. 000400-71-1997 necessário ressaltar que apesar dos argumentos elencados pelo Agravante e do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, no entanto, não ocorreu paralisação do processo por tempo suficiente para reconhecimento da prescrição intercorrente, tampouco
,
há que se falar em inércia do Agravado visto que este sempre peticionou nos Autos e eventual demora no encerramento da demanda não é tributável no caso ao Recorrido.

Embora o Agravante tenha sustentado que o Agravante teria permanecido inerte desde o arresto ocorrido em 2004 vindo a se manifestar em 2011, porém essa assertiva não corresponde a realidade que se verifica no processo de origem com relação ao andamento do feito
.

Verifica-se que a ação foi ajuizada em 1997, ocorreu citação via edital em 1998, houve arresto de bem imóvel

incluindo de bem imóvel dado em garantia, em 27 de março de 1998 ocorrendo a intimação de devedores 01/04/1998.

Verifica-se certidão do Oficial de Justiça 08/03/99 constando não ter encontrado os executados sendo requerida citação via edital e despachado em 09/03/99. Constata-se que ocorreu a citação por meio de edital em 24/03/99.

Consta 05/04/99 petição do Exequente, 05/05/99 manifestação da executada, despacho 15/95/99, petição Banco 04/10/99 requerendo intimação depositário, certidão 25/10/99, 11/11/99 petição Banco requerendo averbação do arresto, nova petiçã0 24/03/2000, arresto e depósito efetivado 19/05/2000, despacho para averbação 02/05/2000, averbação 14/06/2000, 01/08/2000 petição Banco requerendo intimação fiel depositário para assinar Termo, 31/08/2000 despacho, 03/02/2001 petição Banco, 29/03/2001 despacho, assinatura Termo 16/07/2001, 11/04/2002 petição Banco requerendo encaminhamento do processo ao contador, atualização do débito petição datada

de 17/05/2002, petição de 17/10/2002, data de 16/08/2002, requerendo prosseguimento do feito, 10/04/2004 conversão do arresto em penhora, realização de outros atos processuais como despacho, petição banco datada de 27/01/2006 noticiando desaparecimento de bens.

Verifica-se que ocorreu interposição de Embargos a Execução, sentença em 22/11/2006, despacho posterior na execução determinando o aguardar do deslinde dos Embargos. 25/07/2007 despacho determinando desentranhamento dos Embargos e remessa do Tribunal. 05/05/2009 petição executada pedido vista, 11/11/2010 apresentou exceção de preexecutividade, 23/07/2010 petição do Banco, 2011 petição Banco informando que os bens estão destruídos, despacho 07/06/2011, petição de 26/05/2011, requerendo juntada de cálculo do débito, 05/11/2012, mandado vistoria, 10/05/2013 despacho impulsionamento, 08/08/2013, petição Banco, 11/07/2013, avaliação, 05/08/2014 impulsionamento, petição datada 03/09/2014, 18/12/2014 deferimento expedição de alvará para levantamento de valores.

Constata-se que há petição de abril 2015 requerendo juntada de pagamento diligência, abril 2016, maio/2016, assim como constata-se petições em relação aos anos seguintes, valendo ressaltar, inclusive, que o feito tramitou pela Justiça Federal em razão de possível interesse do Incra, sendo determinada a remessa para a Justiça Estadual após manifestação desse órgão

conforme se vê na manifestação de 30/07/2022 e certidão de 28/10/2022. Cumpre anotar, ainda, que ocorreu inclusive, procedimento de restauração de Autos em razão do desaparecimento do 2º volume.

Neste contexto, a alegação de que o feito ficou sem movimentação após a penhora em 2004 e que o credor não promoveu atos visando a finalização do processo vindo a se manifestar em 2011 realizando apenas substituições processuais não corresponde a realidade, considerando que o processo tramitou regularmente com a realização de inúmeros atos processuais, tendo a Instituição Financeira sempre comparecido aos Autos peticionando

na defesa de seus interesses.

No caso em análise necessário ressaltar que apesar do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação
não há falar em inércia do Exequente, tendo em vista que este sempre peticionou nos autos,
não podendo lhe ser atribuído responsabilidade pela demora na conclusão do feito.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS - INOCORRÊNCIA – INÉRCIA E DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA – CESSÃO EFICAZ EM RELAÇÃO AO DEVEDOR – CC, ARTIGO 290 – IMPOSSIBILIDADE DE OPOR A COMPENSAÇÃO – CC, ARTIGO 377 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto a demora na efetivação da citação não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade. 2. A lei não impõe a notificação do devedor como elemento essencial à validade da cessão de crédito, mas prevê o devedor só estará sujeito às suas consequências a partir do momento em que tiver conhecimento de sua realização (CC, art. 290).

2. Considerando que o embargado notificou o embargante sobre a cessão do crédito, e que este, assim que tomou ciência da cessão, nada opôs àquela compensação do crédito que tinha antes contra ela (CC, artigos 294 e 377), correta a sentença que não autoriza a compensação de crédito.

(N.U 0011509-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016)

Portanto, no caso o feito não ficou paralisado

em razão de pratica de ato que dependia da atuação do Exequente por prazo superior ao prazo prescricional.

No caso, como já fundamentado, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que houve inércia do Agravado por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, não se constata a desídia do Agravado em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, mostrou-se interessado e diligente.

Diante do quadro retratado nos Autos
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024